Tribunal: TJMT
Processo: 1022914-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022914-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU O ADITAMENTO DO PEDIDO E REVOGOU A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL FORMULADA PELO AUTOR - EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO – PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA – ART. 329, INCISO II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.

No caso presente, a agravante peticionou nos autos requerendo, na verdade, a emenda da inicial para incluir na demanda a imediata suspensão da cobrança de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referentes ao TOI no. 78581426.

Contudo, como bem ressaltou o Magistrado na decisão agravada, “Tal fatura, por evidência, não integrou os pedidos de mérito, os quais foram certos e determinados, abrangendo apenas a declaração de nulidade das faturas nos valores de R$24.841,80 e R$25.946,32, a adequação/revisão da fatura no valor de R$11.015,68 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$36.360,00.”

A alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no retro citado artigo 329, I e II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000860-21.2022.8.11.0037, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que rejeitou o aditamento do pedido e revogou a tutela provisória incidental formulada pelo autor.

Em suas razões, alega a agravante que não havia necessidade de propositura de ação própria para fim de análise do novo pedido formulado pela Agravante, pois o pedido incidental deve ser interpretado como mero desdobramento da pretensão inaugural, em virtude da ocorrência superveniente de fatos novos relativos à tutela deferida anteriormente, em clara primazia ao princípio da economia processual e da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Assevera que, em se tratando de ação anulatória de débitos decorrentes de serviço essencial de energia elétrica, comum que no transcurso da lide o quadro jurídico-processual apresente determinada alteração, cujas discussões incidentais não implicam em aditamento à inicial ou alteração do pedido exordial.

Alega que apesar de restar cumprido todos os requisitos da tutela de urgência em caráter incidental (art. 294, do CPC), o juízo a quo, data máxima vênia, confunde estes com os conceitos de aditamento a petição inicial e que a tutela provisória de urgência que a parte pretendia ver concedida pelo juízo a quo guarda relação com o pedido inicial, ou seja, ocorreu em virtude de o TOI no. 78581426 ter origem no TOI no. 68136685, ambos objeto de discussão nos autos de origem.

Por fim, anota que a magistrada singular incorreu em vício de julgamento, por error in procedendo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para suspender a eficácia da cobrança relativa ao TOI no. 78581426 até o julgamento de mérito da ação originária.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 151323154).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 156317187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por OFICINA DE CARNE E CONVENIÊNCIA LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que é titular da unidade consumidora UC 6/3138461-3 e, após vistoria realizada, foi apontado pela Concessionária um desvio de energia elétrica (TOI no. 68136685), com a expedição de faturas de recuperação de consumo correlatas nos valores de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022; R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, bem como do equívoco de faturamento da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento 11/11/2021.

Narra que a recuperação de consumo é totalmente divergente da média de consumo e a cobrança desarrazoada, com inobservância do procedimento previsto nas normativas da ANEEL.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela exclusão ou abstenção da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente às faturas no valor de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022, da fatura no valor de R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, e da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 11/11/2021, bem como a suspensão do protesto e a suspensão da cobrança das respectivas faturas.

Recebida a inicial, a magistrada a quo, entendendo por preenchidos os pressupostos legais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a) a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022, da fatura no valor de R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, e da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento 11/11/2021; b) a suspensão do protesto efetuado no nome da autora em decorrência dos débitos acima descritos; c) determinando ainda, à parte requerida que se abstenha de proceder a novas inclusões, relativamente ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação judicial.

Devidamente citada, a parte Requerida apresentou Contestação, refutando os argumentos da autora.

A Requerente apresentou pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL alegando que recebeu uma nova “Carta ao Cliente” seguida de outras duas (“Carta Descritiva de Cálculo” e Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo), semelhante às anexadas no ID 75305459, referente ao TOI de no. 78581426, e que poderá sofrer novo protesto e/ou negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito, e, sobretudo, a suspensão de serviços essenciais.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência incidental, para determinar a imediata suspensão da cobrança de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referentes ao TOI no. 78581426 até ulterior decisão de mérito.

Ao analisar o pleito, a Juíza a quo deferiu a tutela provisória e determinou a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 78581426 até ulterior deliberação judicial.

A parte Requerida opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão interlocutória incorreu em grave obscuridade e omissão, na medida em que deferiu o pedido de aditamento à inicial formulado pelo embargado travestido de pedido “tutela provisória de urgência em caráter incidental”, apesar da ré-embargante já ter ofertado sua contestação.

A magistrada singular verificou inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no provimento judicial em análise, motivo pelo qual rejeitou os embargos de declaração opostos.

Contudo, entendeu que o pedido formulado por meio de tutela provisória de urgência em caráter incidental constitui aditamento do pedido, notadamente para inclusão do débito relativo à fatura no valor de R$5.763,05, referência fevereiro/2022, emitida em 21/02/2022, posterior à data da propositura da ação.

Concluiu que, havendo nítido aditamento do pedido, a admissão está condicionada ao consentimento do réu, cuja discordância já foi manifestada por meio dos embargos de declaração, razão pela qual rejeitou o aditamento do pedido e revogou a tutela provisória incidental correlata.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reformar a decisão e manter suspensa a eficácia da cobrança relativa ao TOI no. 78581426 até o julgamento de mérito da ação originária.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, uma vez estabilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial. Trata-se do Princípio da Estabilidade da Demanda, consubstanciado no inciso II, do artigo 329, do CPC:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, a emenda da petição inicial modificaria tanto o pedido (período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista) quanto a causa de pedir (os encargos que provocaram dúvida quanto à regularidade das cobranças), o que impede a autorização de tal providência. 3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, tampouco aponta os lançamentos que considera indevidos, configurando, assim, pedido genérico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1554906/PR (2015/0228188-5), QUARTA TURMA Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 12/04/2016, DJe 22/04/2016)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp 1678947/RJ (2015/0314735-4), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 13/03/2018)

No caso presente, o agravante peticionou nos autos requerendo, na verdade, a emenda da inicial para incluir na demanda a imediata suspensão da cobrança de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referentes ao TOI no. 78581426.

Contudo, como bem ressaltou o Magistrado na decisão agravada, “Tal fatura, por evidência, não integrou os pedidos de mérito, os quais foram certos e determinados, abrangendo apenas a declaração de nulidade das faturas nos valores de R$24.841,80 e R$25.946,32, a adequação/revisão da fatura no valor de R$11.015,68 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$36.360,00.”

A alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no retro citado artigo 329, I e II do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS E DANOS, DE VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA EXORDIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0005217-37.2022.8.16.0000, Relator: Luiz Mateus de Lima, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

“ACIDENTE DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA E SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. Quanto ao momento processual limítrofe para se proceder à modificação da causa de pedir, em observância ao art. 769 da CLT, aplica-se ao processo laboral a previsão inserta no art. 329 do CPC. Não havendo disposição expressa quanto ao tema na legislação labor, há que se entender, à luz do disposto no inciso II, do art. 329 do CPC, que a estabilização da demanda ocorre com a apresentação da defesa, momento em que o autor não poderá mais alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento da parte adversa. Assim, no caso vertente, o acatamento da nova causa de pedir apresentada somente em depoimento pessoal, como pretende o vindicante, implicaria em direta violação ao citado dispositivo de lei, bem como malferiria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, garantidos pelos art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Dessarte, não tendo o autor logrado comprovar a existência de nexo entre a lesão sofrida e a atividade laboral, considerando a causa de pedir validamente formulada, não há como reconhecer a responsabilidade do empregador pela reparação dos danos alegados. Recurso do autor ao qual se nega provimento, no particular.”(TRT-23 - ROT: 00001604720195230146 MT, Relator: MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES, 2a Turma, Data de Publicação: 23/03/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO VALOR CONSTANTE NO PEDIDO E NA CAUSA DE PEDIR. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1) Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou extinta a execução por título extrajudicial, sem oportunizar ao Exequente, após manifestação do executado, emendar a inicial para alterar o valor do pedido e, por conseguinte, o valor da causa, indicado a menor de forma equivocada. 2) É cediço que, uma vez estabilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial. Trata-se do princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no o inciso II, do artigo 329, do CPC: 3) No caso, a parte executada foi citada e apresentou defesa, em que informa o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor executado, aquele constante do mandado de citação, vale dizer, R$ 8.795,53 (oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos). e que pagará o restante em seis vezes. 4) Logo, a despeito das alegações do exequente, agiu com acerto o i. prolator da r. sentença ao extinguir a execução. 5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Apelação Cível no 0000720-56.2016.8.19.0048, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel.: Des. WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Julgado em 28/08/2019)

Assim, de fato, a decisão invectivada obedeceu ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda, pois houve citação válida, tendo como corolário a perpetuatio legitimationis, decorrendo daí a bilateralidade dos atos processuais, vedando-se, por conseguinte, a alteração da causa de pedir sem a aquiescência da parte agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023